Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO. LEI DISTRITAL 4.508/2010 ART. 3o. EFICÁCIA SUSPENSA PELO STF. EXONERAÇÃO DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 3o da Lei Distrital 4.508/2010, que exige a apresentação de diploma de curso superior, em nível de graduação, para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, teve a sua eficácia suspensa pelo E. STF na ADI n° 4.594/DF.
2. Presente o direito líquido e certo do impetrante à permanência no cargo, até o julgamento final da ADI n° 4.594/DF.
3. Concedeu-se a segurança.